Tribunal: CARF
Processo: 13839.907042/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.907042/2020-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.295 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
BBC PROCESSADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.907042/2020-14
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 06320.55017.311016.1.7.02-2890
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2011 (01.01.2010
a 31.12.2010), no valor de R$ 523.315,67 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e quinze reais
e sessenta e sete centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 03/07), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 523.315,67 (quinhentos
e vinte e três mil, trezentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), reconheceu o valor de R$
439.024,64 (quatrocentos e trinta e nove mil, vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos),
de forma que não restaram homologadas as compensações. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 205/213), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
alega que o crédito da fonte pagadora (CNPJ 04.740.876/0001-25), não
confirmado segundo o Despacho Decisório, no valor de R$ 26.682,42, é
parte do total de R$ 32.426,67 de IRRF, oriundos de 33 notas fiscais de
prestação de serviços de desenvolvimento e implantação de customização
de sistema, no período de outubro/2009 a novembro/2010;
(ii)
referidas notas fiscais foram emitidas pela Requerente contra o tomador de
serviços, no caso a fonte pagadora em questão, com destaque do IRRF
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

correspondente em cada uma das notas. Ou seja, o valor a pagar à
Requerente já era devidamente livre do IRRF;
(iii)
apresenta a relação das 33 notas fiscais demonstrando inclusive o valor
correspondente de IRRF de cada nota e o total de R$ 32.426,67 de IRRF;
(iv)
o crédito da fonte pagadora (CNPJ 59.285.411/0001-13), não confirmado
segundo o Despacho Decisório, no valor de R$ 57.608,61, corresponde à
exata somatória de IRRF gerado no total de 78 notas fiscais de prestação
de serviços de desenvolvimento e implantação de customização de
sistema, no período de dezembro/2009 a novembro/2010;
(v)
referidas notas fiscais foram emitidas pela Requerente contra o tomador de
serviços, no caso a fonte pagadora em questão, com destaque do IRRF
correspondente em cada uma das notas. Ou seja, o valor o valor a pagar à
Requerente já era devidamente livre do IRRF;
(vi)
apresenta a relação das 78 notas fiscais demonstrando inclusive o valor
correspondente de IRRF de cada nota e o total de R$ 57.608,61 de IRRF;
(vii)
em
09/12/2020,
apresentou
o
aditamento
à
Manifestação
de
Inconformidade (e-fls. 261/263), para destacar que o IRRF de R$
26.682,42 da fonte pagadora CNPJ 04.740.876/0001-25, é parte do total de
R$ 32.426,67 de IRRF, oriundos de 33 notas fiscais de prestação de
serviços de desenvolvimento e implantação de customização de sistema,
no período de outubro/2009 a novembro/2010, cuja receita total gerada foi
de R$ 2.161.778,38, conforme já demonstrado e comprovado na
Manifestação de Inconformidade;
(viii) o IRRF R$ 57.608,61 da fonte pagadora CNPJ 59.285.411/0001-13,
corresponde ao total de retenções geradas em 78 notas fiscais de prestação
de serviços de desenvolvimento e implantação de customização de
sistema, no período de dezembro/2009 a novembro/2010, cuja receita total
gerada foi de R$ 3.840.573,39, conforme igualmente demonstrado e
comprovado na Manifestação de Inconformidade;
(ix)
acrescenta a Manifestante que o aditamento foi apresentado para
demonstrar e comprovar que as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação, bem como os créditos de IRRF foram levados em conta na
apuração do saldo negativo do período.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 10 de abril de 2023, a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Decisão de no 106-
000.028 (fls. 284/290), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a análise eletrônica da compensação, feita com base nas informações
constantes dos registros da RFB extraídos das declarações e documentos
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

fiscais apresentados pela própria Contribuinte e pelas fontes pagadoras
constitui procedimento lícito e não impede o exercício pleno da defesa;
(ii)
no processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, mediante a apresentação do PER/DCOMP. Em
consequência, é seu o ônus de provar a existência do crédito pretendido;
(iii)
se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir, a
decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta;
(iv)
a Manifestante fez referência às notas fiscais emitidas nos anos de 2009 e
2010 para fins de comprovação das retenções, tendo ainda apresentado
planilhas elaboradas com base nesses documentos;
(v)
a retenção não é caracterizada pelo seu destaque em nota fiscal, nem pela
escrituração na contabilidade do seu emitente. Para definição do fato
gerador da retenção, o crédito é aquele efetuado na contabilidade da fonte
pagadora, e não na do beneficiário do rendimento;
(vi)
no tocante às notas fiscais, cumpre salientar que a simples anotação dos
valores que seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui
prova da efetiva retenção em favor do contribuinte;
(vii)
documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas
fiscais e a escrituração da manifestante, sem respaldo de outros elementos
de convicção, tais como extratos bancários indicando o valor líquido
recebido, não fazem prova suficiente da retenção no período de apuração
do saldo negativo, de forma a se contrapor à informação prestada em Dirf;
(viii) não tendo a Manifestante apontado nenhuma inconsistência no
levantamento fiscal empreendido, dada a limitação das notas fiscais como
elemento de comprovação da retenção, e na ausência do comprovante de
retenção, deve prevalecer a apuração feita com base nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras na Dirf.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

Em 14/07/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
da Decisão no 106-000.028, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 295), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 299/) por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
14/07/2023 (e-fl. 296), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 11/08/2023 (e-
fl. 298), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2011 (01.01.2010 a 31.12.2010), no valor de R$
523.315,67 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e quinze reais e sessenta e sete centavos),
resultante de antecipações a título de pagamento e retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 03/07), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 84.291,03 (oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e três centavos)
“não restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“A manifestante, em relação às fontes pagadora acima identificadas, fez
referência às notas fiscais emitidas nos anos de 2009 e 2010 para fins de comprovação
das retenções,
As retenções não confirmadas estão relacionadas ao código de receita 1708.
[...]
Como se vê, a retenção realizada sob o código de receita 1708 se torna
obrigatória quando a fonte pagadora efetuar o pagamento do rendimento ou fizer o
crédito incondicional. A retenção é ato praticado pela fonte pagadora, e não pelo
beneficiário da receita de prestação de serviços. Assim, a retenção não é caracterizada
pelo seu destaque em nota fiscal, nem pela escrituração na contabilidade do seu
emitente. Para definição do fato gerador da retenção, o crédito é aquele efetuado na
contabilidade da fonte pagadora, e não na do beneficiário do rendimento.
No tocante às notas fiscais, cumpre salientar que a simples anotação dos
valores que seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui prova da
efetiva retenção em favor do contribuinte. Por hipótese, meramente para efeito de
raciocínio, digamos que o valor apontado estivesse em desacordo com a legislação

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

tributária, seja para mais ou para menos. A fonte pagadora, a quem cabe a
responsabilidade tributária pela retenção, faria os cálculos corretos e deduziria do valor
a ser pago ao prestador do serviço aquele por ela calculado, independentemente do valor
anotado no documento fiscal.
[...]
Nestas condições, não tendo a manifestante apontado nenhuma inconsistência no
levantamento fiscal empreendido, dada a limitação das notas fiscais como elemento de
comprovação da retenção, e na ausência do comprovante de retenção, deve
prevalecer a apuração feita com base nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras na Dirf.” (e-fls. 228/290, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 84.291,03) no fato de que, “dada a limitação das notas fiscais como
elemento de comprovação da retenção, e na ausência do comprovante de retenção, deve
prevalecer a apuração feita com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Dirf’.
Da análise dos autos e conforme restou expressamente consignado na decisão
recorrida, verifica-se que, a Recorrente apresentou notas fiscais emitidas nos anos de 2009 e
2010, ou seja, referente a outros períodos, que não o Exercício 2011. Confira-se:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS
Documento
e-fls.
Notas Fiscais referente ao ano de 2010
109/131; 135/204
Relatório de retenções referente ao ano de 2009 e 2010
133
Notas Fiscais referente ao ano de 2009
136/143

Ora, caberia à Recorrente a comprovação das demais retenções (R$ 84.291,03),
não confirmadas na decisão recorrida.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar “a falta de interesse da
Fiscalização e da DRJ em conhecer a verdade material, ao se limitarem a desconsiderar o valor
efetivamente retido pelas Fontes Pagadoras, a título de IR/Fonte, apenas pelas informações
constantes nos sistemas da RFB” (e-fl. 308, g.n.).
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“QUESTÕES PRELIMINARES.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal (PAF).
Cumpre observar que o Despacho Decisório, expedido em estrita observância às
disposições do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, além de detalhar a
fundamentação da decisão e o enquadramento legal, vem acompanhado do
Detalhamento da Compensação e da Análise de Crédito, que complementam as
informações necessárias e suficientes para o exercício pleno da defesa da contribuinte.
Especialmente a Análise de Crédito identifica as parcelas de crédito confirmadas,
confirmadas parcialmente ou não confirmadas, com indicação do CNPJ da fonte
pagadora indicada no PER/DComp e a justificativa pertinente.
A análise eletrônica da compensação, feita com base nas informações constantes
dos registros da RFB extraídos das declarações e documentos fiscais apresentados pela
própria contribuinte e pelas fontes pagadoras constitui procedimento lícito e não impede
o exercício pleno da defesa.
ÔNUS DA PROVA.
No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo
Fiscal não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do
crédito, mediante a apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus de
provar a existência do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir, a
decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB, ou ainda
evidenciar inconsistências na motivação da decisão exarada pela autoridade fiscal,
apresentando os argumentos e as provas pertinentes. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
ANÁLISE PROBATÓRIA.
De acordo com o § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999, o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Cumpre salientar que a possibilidade de comprovar as retenções na fonte por
forma diversa do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto de
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, na falta do comprovante de retenção, os valores retidos na fonte também
podem ser confirmados, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Na Análise das Parcelas de Crédito que compõe o Despacho Decisório, com base
nas informações do PER/Dcomp e no processamento da Dirf, podem ser destacados os
seguintes dados relativamente à confirmação das retenções na fonte:

A manifestante, em relação às fontes pagadora acima identificadas, fez referência
às notas fiscais emitidas nos anos de 2009 e 2010 para fins de comprovação das
retenções, tendo ainda apresentado planilhas elaboradas com base nesses documentos.
As retenções não confirmadas estão relacionadas ao código de receita 1708.
No que respeita às retenções relacionadas ao código de receita 1708, o fato
gerador da retenção é o pagamento ou o crédito. No tocante ao assunto, assim
disciplinam os seguintes dispositivos do RIR/1999:
Seção I
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados por Pessoas Jurídicas
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de
junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no
7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o).
[...]
Art. 649. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à alíquota de um por
cento os rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
segurança, vigilância e por locação de mão de obra (Decreto-Lei no 2.462, de 30
de agosto de 1988, art. 3o, e Lei no 7.713, de 1988, art. 55).
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

Art. 650. O imposto descontado na forma desta Seção será considerado
antecipação do devido pela beneficiária (Decreto-Lei no 2.030, de 1983, art. 2o,
§ 1o).
Como se vê, a retenção realizada sob o código de receita 1708 se torna
obrigatória quando a fonte pagadora efetuar o pagamento do rendimento ou fizer o
crédito incondicional. A retenção é ato praticado pela fonte pagadora, e não pelo
beneficiário da receita de prestação de serviços. Assim, a retenção não é caracterizada
pelo seu destaque em nota fiscal, nem pela escrituração na contabilidade do seu
emitente. Para definição do fato gerador da retenção, o crédito é aquele efetuado na
contabilidade da fonte pagadora, e não na do beneficiário do rendimento.
No tocante às notas fiscais, cumpre salientar que a simples anotação dos valores
que seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui prova da efetiva
retenção em favor do contribuinte. Por hipótese, meramente para efeito de raciocínio,
digamos que o valor apontado estivesse em desacordo com a legislação tributária, seja
para mais ou para menos. A fonte pagadora, a quem cabe a responsabilidade tributária
pela retenção, faria os cálculos corretos e deduziria do valor a ser pago ao prestador do
serviço aquele por ela calculado, independentemente do valor anotado no documento
fiscal.
Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio,
consideremos que a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado, optasse
por fazer o pagamento integral, sem a retenção na fonte. Embora ela estivesse
desrespeitando o que determina a legislação, somente ela responderia, no futuro, por
essa infração – afinal, o prestador do serviço não estaria sendo lesado, apenas não teria
antecipação em seu favor para lançar como dedução.
O que se pretende demonstrar com os exemplos apresentados é que, pelo fato de
a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as notas fiscais e a escrituração da manifestante, sem
respaldo de outros elementos de convicção, tais como extratos bancários indicando o
valor líquido recebido, não fazem prova suficiente da retenção no período de apuração
do saldo negativo, de forma a se contrapor à informação prestada em Dirf.
Cabe ressaltar ainda que a dedução do imposto retido na fonte (IRRF) faz parte
da demonstração do saldo de IRPJ a pagar ou do crédito de IRPJ passível de restituição
ou compensação na DIPJ. Após determinado o resultado do exercício, apura-se a base
de cálculo da IRPJ e, na sequência, o valor do IRPJ devido no período de apuração.
Uma vez conhecido o valor do IRPJ devido, este há de ser confrontado com os
pagamentos antecipadamente realizados. É ai que entra a dedução da retenção, já que o
IRRF é considerado antecipação do IRPJ devido.
Nesse contexto, somente podem ser deduzidas na apuração do saldo negativo de
um determinado período de apuração as retenções pertinentes a esse mesmo período.
A manifestante, em aditamento à manifestação de inconformidade, procurou
ainda evidenciar o oferecimento das receitas à tributação, no tocante às fontes pagadoras
cujas retenções foram confirmadas parcialmente ou não confirmadas, tendo evidenciado
os registros pertinentes na DIPJ.
De fato, de acordo com o art. 231 do RIR/1999, a dedução como antecipação do
imposto pago ou retido na fonte está condicionada ao cômputo das receitas
correspondentes na determinação do lucro real. No mesmo sentido, destaca-se a Súmula
Carf no 80, citada pela manifestante.
Porém, a questão central tratada no Despacho Decisório não diz respeito ao
oferecimento da receita à tributação, mas, antes, à comprovação da efetividade da
retenção do imposto na fonte nos casos indicados no Despacho Decisório.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

Nestas condições, não tendo a manifestante apontado nenhuma inconsistência no
levantamento fiscal empreendido, dada a limitação das notas fiscais como elemento de
comprovação da retenção, e na ausência do comprovante de retenção, deve prevalecer a
apuração feita com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na Dirf.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
ORDEM DE INTIMAÇÃO
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte,
para dar ciência desta decisão à interessada, com a ressalva do direito de interpor
Recurso Voluntário, no prazo máximo de trinta dias, conforme facultado pela legislação
aplicável, e demais providências de sua alçada.”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.295 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907042/2020-14

Fl. 331
DF CARF MF
Original